Tribunal: TJDFT
Processo: 0740339-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. UNIÃO. BANCO CENTRAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. LEI No 8.088/1990. DEVOLUÇÕES. PROAGRO. VALORES. ABATIMENTO. RECÁLCULO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. As instituições bancárias submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297). O art. 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP) determina que, no que for cabível, aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais os dispositivos do Título III da lei que instituiu o CDC.
2. O consumidor pode apresentar pedido individual de liquidação de sentença contra qualquer um dos devedores solidários (CPC, art. 779 e CC, art. 275).
3. O Banco do Brasil não compõe o rol da CF, art. 109, motivo pelo qual não há que se falar em deslocamento da competência para a Justiça Federal. Precedente deste Tribunal.
4. O consumidor, quando compõe o polo ativo da demanda, tem a prerrogativa de apresentar a sua pretensão no local mais próximo ao seu domicílio com o intuito de facilitar a defesa dos seus interesses (CDC, art. 6o, VIII).
5. O chamamento ao processo é instrumento próprio da ação de conhecimento, cujo objetivo é a condenação dos coobrigados na formação do título executivo judicial. Não se aplica, portanto, à liquidação e ao cumprimento de sentença.
6. A pretensão quanto ao abatimento dos rebates e das devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990 foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial no 1.319.232/DF, não subsistindo discussão quanto à necessidade de que sejam realizados os respectivos decotes. Precedentes deste Tribunal.
7. Devem ser considerados nos cálculos as devoluções decorrentes da Lei no 8.088/1990, bem como o abatimento dos valores recebidos pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
8. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
9. Recurso conhecido e não provido.